Tribunal: TJES
Processo: 5018513-21.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018513-21.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL BORTOLINI ALVES
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018513-21.2023.8.08.0035
Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: GABRIEL BORTOLINI ALVES.
RECORRIDO
: LOCALIZA RENT. A. CAR. S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
CONFORME BREVE RELATÓRIO DESCRITO NA SENTENÇA, TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR GABRIEL BORTOLINI ALVES EM FACE DA LOCALIZA RENT A CAR S.A., ALEGANDO, EM SÍNTESE, QUE O REQUERENTE, POR SER MOTORISTA DE APLICATIVO, ALUGA VEÍCULOS NA EMPRESA REQUERIDA, FAZENDO USO DOS MESMOS PARA EXERCER A SUA PROFISSÃO. OCORRE QUE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, O REQUERENTE SE ENVOLVEU EM DOIS ACIDENTES DE TRÂNSITO, ENTRETANTO, EM AMBOS OS CASOS, O MESMO NÃO DEU CAUSA AOS SINISTROS. O AUTOR DISCORRE QUE AO CONTATAR A RÉ FOI ADVERTIDO QUE DEVERIA PAGAR A FRANQUIA DE R$3.360,00 (três mil trezentos e sessenta reais). NO ENTANTO, ALEGA QUE JÁ HAVIA QUITADO O VALOR REFERENTE AO SEGURO, NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO, MOTIVO PELO QUAL A REQUERIDA CANCELOU O CONTRATO. PEDE, NESTES TERMOS, A SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS SUPOSTAMENTE INDEVIDAS, A EXCLUSÃO DE SEU NOME PERANTE O SPC/SERASA, E A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(2).

A PRETENSÃO AUTORAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE
, SOB O FUNDAMENTO CENTRAL DE QUE A COBRANÇA SER DEVIDA.

(3).
RECURSO DA PARTE AUTORA, VISANDO A REFORMA DO ATO SENTENCIAL.

(4).
NO QUE SE REFERE À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, IMPERIOSO RESSALTAR A REGRA CONTIDA NOS §§ 2º E 3º, AMBOS DO ART. 99, DO CPC, IN VERBIS:
“§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” COM ISSO, A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA TEM PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
, BASTANDO, POR TAL RAZÃO, O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, O QUE, POR ÓBVIO, NÃO IMPEDE O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. A PARTE AUTORA/RECORRENTE, ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, AFIRMA NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POR TAIS MOTIVOS, REJEITA-SE A PRELIMINAR EM APRECIAÇÃO E, EM CONSEQUÊNCIA, RECONHECE-SE QUE A PARTE AUTORA/RECORRENTE FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

(5).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR
(STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
NÃO AFRONTA A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS A DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS QUE, EM CONSONÂNCIA COM A LEI 9.099/1995, ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR OS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA SENTENÇA RECORRIDA.
”). CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO JUÍZO DA ORIGEM, ESPECIFICAMENTE QUANTO À APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE AS PARTES SER SUFICIENTE A CONSOLIDAR A ANTÍTESE DA PARTE RÉ NO SENTIDO DE QUE A COBRANÇA DOS VALORES É DEVIDA, BEM ASSIM OS SEUS DESDOBRAMENTOS, TAIS COMO A INCLUSÃO NO CADASTRO DOS DEVEDORES. DESSA FORMA, CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RÉ, NÃO SE CONSTATA DANO MORAL A SER INDENIZADO.

(6).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, MANTENDO-SE
IN TOTUM
A R. SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95).

(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55, DA LEI 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)